Tribunal: STF
Processo: HC 72006
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-08
Data de publicação: 1995-08-08

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. PRETENSA  NULIDADE DA SENTENÇA, QUE
CONSISTIRIA  NA OCORRENCIA DE VÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO
PACIENTE.
          Caso, entretanto, em que a pena foi reduzida, pelo acórdão,
ao minimo legal.
          Constrangimento inexistente.
          Habeas corpus indeferido.